Tribunal: TJBA
Processo: 8109678-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109678-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCILIA DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PENSÃO POR MORTE. CONSUMIDORA IDOSA. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada em face de instituição financeira, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais e reconheceu a sucumbência recíproca. A apelante requer a condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se descontos indevidos em benefício previdenciário de pensão por morte, decorrentes de contrato de empréstimo consignado inexistente, geram dano moral indenizável diante das circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se, com o acolhimento do pedido indenizatório, deve ser afastada a sucumbência recíproca e majorado o percentual dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude bancária não gera automaticamente dano moral indenizável, pois exige a demonstração de circunstâncias agravantes que ultrapassem o mero dissabor cotidiano.

4. Os descontos indevidos incidem sobre benefício previdenciário de pensão por morte, verba de natureza alimentar destinada à subsistência da consumidora idosa, de modo que a privação recorrente de parte desses recursos compromete sua tranquilidade, segurança patrimonial e dignidade.

5. A conduta negligente da instituição financeira, ao permitir contratação fraudulenta com descontos em verba alimentar, configura falha de segurança apta a gerar dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a capacidade econômica do banco, a vulnerabilidade da consumidora e os parâmetros adotados pela Corte em casos similares.

8. O provimento do recurso quanto aos danos morais altera substancialmente a sucumbência, pois a autora obtém êxito na declaração de inexistência do contrato, na repetição do indébito em dobro e na indenização por dano moral, impondo ao banco a integralidade das custas e dos honorários advocatícios.

9. Os honorários advocatícios devem observar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, sendo adequado fixá-los em 15% (quinze) sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrentes de contrato bancário fraudulento e suportados por consumidora idosa e vulnerável, configuram dano moral indenizável; 2. A indenização por dano moral em hipótese de fraude bancária com desconto em verba alimentar deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade, a gravidade da falha, a vulnerabilidade da vítima e os parâmetros jurisprudenciais da Corte; 3. O acolhimento do pedido de indenização por danos morais afasta a sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito substancial nos pedidos formulados; 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, em percentual proporcional ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000282-59.2016.8.05.0216; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8078863-78.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8109678-87.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
LUCILIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO
e como Apelado
BANCO C6 S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROVIDA a apelação,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

01